Tribunal: TJES
Processo: 5001014-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001014-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TARCISIO OLIVIO BOURGUIGNON
AGRAVADO: CONDOMINIO BRISTOL PRAIA DO CANTO APART HOTEL
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONDÔMINO ANTISSOCIAL – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS -
INSUPORTABILIDADE DA VIDA EM COMUM –
NOTIFICAÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS -
AFASTAMENTO DO CONDOMÍNIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça,
a demonstração de comportamentos antissociais, sendo ineficazes as medidas tomadas pelo condomínio e a insuportabilidade da vida em comum, podem justificar o afastamento do condômino antissocial.

2. Comprovado que o
recorrente adotou diversas condutas antissociais, como por exemplo, praticar agressões e brigas no condomínio, arrombamentos, vandalismo, ameaça a funcionários do edifício, estacionamento de veículo em locais impróprios, excesso de barulho, odor de cigarro nos corredores, sendo recalcitrante no cumprimento das normas estabelecidas pelo condomínio, somado ao fato de ter sido ele devidamente notificado das penalidades aplicadas, especialmente da realização da assembleia na qual foi deliberada sua retirada do imóvel, não há motivos para reformar a decisão que determinou
o seu afastamento do condomínio agravado
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TARCÍSIO OLÍVIO BOURGUIGNON
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que determinou o afastamento do agravante dos imóveis localizados no
CONDOMÍNIO BRISTOL PRAIA DO CANTO APART HOTEL
.

Segundo aduz o agravante (id nº 4203684) que os problemas de convivência no condomínio se deram em razão dos demais condôminos não aceitarem a convivência com seu irmão, o qual possuía deficiência; que jamais foi notificado de qualquer das penalidades aplicadas pelo condomínio; que se trata de uma pessoa idosa, daí porque devem ser observados os direitos e as garantias inerentes à sua condição; e que a penalidade de expulsão do condomínio se mostra exacerbada e desproporcional.

Contrarrazões e complementação documental nos ids nº 4455451 a 4455458.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 13 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TARCÍSIO OLÍVIO BOURGUIGNON
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que determinou o afastamento do agravante dos imóveis localizados no
CONDOMÍNIO BRISTOL PRAIA DO CANTO APART HOTEL
.

Segundo aduz o agravante (id nº 4203684) que os problemas de convivência no condomínio se deram em razão dos demais condôminos não aceitarem a convivência com seu irmão, o qual possuía deficiência; que jamais foi notificado de qualquer das penalidades aplicadas pelo condomínio; que se trata de uma pessoa idosa, daí porque devem ser observados os direitos e as garantias inerentes à sua condição; e que a penalidade de expulsão do condomínio se mostra exacerbada e desproporcional.

Ao examinar os pedidos feitos pelo agravado em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que (id. nº 19368180):

Em análise perfunctória
, a probabilidade do direito da parte Autora encontra-se presente ante os documentos acostados à inicial, os quais evidenciam os alegados comportamentos desviantes do Requerido, que vêm se reiterando há anos (desde 2017 - vide evento de ID nº 15973501), dentre eles:
agressões e brigas entre ele e os seus visitantes/hóspedes supostamente usuários de drogas; agressão praticada pelo Requerido contra moradora; arrombamentos; vandalismo; ameaça a funcionários do prédio em que reside; veículo estacionado em locais indevidos; excesso de barulho; odor de cigarro nos corredores
, dentre outros, que, a meu ver, não só são capazes de perturbar o sossego dos condôminos, como também colocam em risco a segurança de todos os moradores e funcionários do Condomínio Demandante.

[...]

Ademais, o Condomínio Demandante já enviou diversas notificações ao Requerido, com o desiderato de solicitar que o mesmo cessasse os comportamentos que iam de encontro com as regras de convivência, contudo, conforme se pode verificar no evento de Id nº 15973669,
o Requerido vem se recusando a receber as referidas notificações, não cumprindo com as solicitações a ele direcionadas
.

Aliás, a aparente reincidência das condutas reprováveis,
em tese
, deu ensejo a aplicação de
diversas multas por infrações administrativas
em desfavor do Requerido (vide evento de Id nº 15146125), que não surtiram o efeito esperado, já que sequer foram quitadas por TARCÍSIO e, diante do inadimplemento, o Autor ajuizou a ação de cobrança de nº 5019125-26.2022.8.08.0024, que tramita nesta 6ª Vara Cível de Vitória (inicial da referida ação anexada no evento de ID nº 15973661).

Em razão desses fatos, foram realizadas Assembleias a fim de solucionar a situação relatada e supostamente gerada pelo Demandado, possibilitando ao mesmo o direito de defesa e o alcance da pacificação social,
sem êxito em razão do não comparecimento do demandado
, sendo autorizada, por unanimidade dos condôminos, o ajuizamento do presente processo judicial para exclusão do condômino antissocial (vide eventos de Id's números 15973671 e 15973673 – última Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de maio de 2022).

[...]

Diante desses fatos e das provas colacionadas até o presente momento, tenho que verossímeis as alegações autorais quanto às condutas nocivas praticadas pelo Requerido, que, ao que tudo indica,
não cessaram mesmo após advertências e aplicações de multas pecuniárias, o que pode ensejar a possibilidade de exclusão do condomínio
, acaso, após a dilação probatória, sejam ratificados os fatos trazidos na preambular.

[...]

Em outras palavras, considerando,
a princípio,
que:
1)
houve reincidência de condutas nocivas e antissociais praticadas pelo Requerido, capazes de comprometer a segurança dos demais moradores e funcionários do prédio onde aquele reside;
2)
em razão dessas condutas, foram aplicadas sanções pecuniárias em desfavor do Demandado, entretanto, sem qualquer eficácia;
3)
houve aprovação em assembleia acerca da propositura da presente ação judicial;
concluo
pela possibilidade de exclusão do Requerido, na forma pleiteada na peça inaugural, acaso as alegações autorais venham a ser ratificadas com a observância do contraditório e da devida dilação probatória. Portanto,
presente a probabilidade do direito invocado.

Também se encontra presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em face da insegurança instalada no edifício onde o Requerido reside, diante do comportamento abjeto do mesmo, que vem se perdurando há anos. (id. nº 19368180 - grifei).

Em alguns trechos da decisão recorrida, o MM. Juiz de primeiro grau fez questão de citar (id. nº 19368180) os relatos constantes do livro de registro da portaria do condomínio e de e-mails enviados à administração por moradores, os quais transcrevo:

“Às 04:00 mais ou menos, o Sr. Tarcísio chegou com um senhor sem camisa, liguei pra ele que me disse (...) que todos irão embora, mas até o fim do meu turno não saiu ninguém.
Falou que vou perde (sic) meu emprego. Ele voltou novamente mais ou menos as 03:00 bastante agressivo bateu forte na porta deixando a mesma manchada com sinal da sua mão, falou que já teve 6 passagens e iria meter bala,
chamei o segurança Wilhan e a PM(...) a PM chegou contei todo o acontecido.
Teve um PM que falou que já conhecia o Sr. Tarcísio, já abordou ele como carro cheio de nóias
(...) O nóia voltou novamente sozinho, falei que Tarcisio não tinha chegado, estava mais calmo e foi embora (...)” (evento de ID nº 15973670 – p. 02 – registro datado em
04 de outubro de 2021).

“
Às 02:48 Sr. Tarcisio chegou pela garagem com Milton mais 2 que não sei o nome e uma mulher que parecia estar bêbado dançando, a segunda vez que vejo chegando desse jeito
” (evento de Id nº 15973670 – p. 04 – registro datado em
30 de setembro de 2021
).

[...]

“Prezado Aleandro,

Venho por meio deste, lhe comunicar que o vizinho do meu apartamento está me causando prejuízo.

Hoje recebi a desagradável notícia, que a inquilina entregou o apartamento, recém contratado, tendo em vista não conseguir dormir em função do barulho proveniente de tal apartamento, sem falar no odor do cigarro.

Espero que o condomínio resolva esse problema, pois a convenção está sendo desrespeitada. Isso não pode continuar assim indefinidamente. Se essa pessoa não puder mudar do seu imóvel, que os proprietários paguem o aluguel do meu apartamento, a preço de mercado, como uma alternativa de solução.” (evento de ID nº 15973502).

Além desses relatos, o magistrado mencionou (id. nº 19368180) trechos da assembleia geral ordinária realizada no dia 30 de maio de 2022, na qual são pormenorizados todo o desenrolar dos fatos e que resultou em deliberação unânime pela retirada do condomínio antissocial, no caso, o recorrente.

Apesar de longa, vale a transcrição do documento em questão:

Inicialmente, foi esclarecido que o condômino antissocial, além de notificado como todos os demais proprietários, recebeu uma carta convite para se manifestar com relação ao item de pauta, onde mais uma vez se recusou em assinar, mesmo tendo recebido a carta, passando assim ter sido considerado convidado com a ênfase e a oportunidade de se defender novamente e não compareceu.
Foi esclarecido que na atual gestão do condomínio, que iniciou em 2017, tivemos muitos desafios com as unidades utilizadas pelo condômino antissocial e seu irmão (uma alugada e outra própria). Inicialmente tivemos o apoio dos familiares deste com a contratação de uma cuidadora para o irmão deste condômino, em determinados dias, bem como a visitação do filho do irmão, que era morador da unidade alugada, o que reduziu os transtornos de barulhos nas altas horas de noite,
entretanto ainda ocorriam os comportamentos de estacionar fora da vaga de garagem, trânsito nos elevadores sociais com pouca roupa e descalço, dando uma imagem de pessoa desprovida de cuidados, para algumas pessoas até mesmo, medo de entrar no elevador, pois a pessoa falava sozinha, fumavam nas áreas comuns, batiam portas constantemente, independente da hora, seja buscando o irmão no outro apartamento alugado, seja por seus hospedes e visitantes, dentre outros desconfortos
. O condomínio sempre orientou a todos os funcionários que desse uma atenção especial para o irmão do condômino antissocial, que aparentemente tinha algum problema de saúde, auxiliando na atenção e tratamento do mesmo, obtendo um bom resultado, porém sem a total eficácia, uma vez que sempre que o condômino antissocial e proprietário de uma das unidades ali permanecia causava stress ao irmão e aos vizinhos, por sempre ter recebido muitos visitantes e hóspedes estranhos ao condomínio, aos familiares e com aspectos de serem pessoas em situação de rua e características e comportamento, em alguns momentos, de usuários de drogas.
Após o falecimento do irmão, o condomínio antissocial passou a utilizar também a unidade alugada, colocando pessoas para ali residir, piorando o convívio no condomínio. Os funcionários da portaria, mesmo solicitando por muitas vezes a identificação dos convidados do condômino antissocial ou, em poucos casos, residentes com ele, não o fazia, inicialmente, entrando com o acompanhamento dele e sem qualquer identificação.
A desconfiança era tão grande que o próprio condômino antissocial solicitava visualização das câmeras para saber quem entrou e saiu de suas unidades. Os funcionários da portaria sempre tiveram dificuldades de impedir e tirar os visitantes da portaria do condomínio que não foi autorizado pelo condômino a subir ou que tão pouco pode ser anunciado, pois não atendia o interfone, seja por não estar presente ou por outro motivo que não sabemos.
Os funcionários passaram a ser ameaçados após forte trabalho para impedir a entrada dos visitantes deste condômino, sem a devida identificação de documento para registro e atrelado muitas das vezes o próprio condômino não autorizar a entrada ou em outras vezes informar que iria descer e não aparecia, causando assim revolta aos visitantes que não se conformavam com a atitude dele
.
Após residentes e visitantes das unidades utilizadas por este condômino causarem por diversas vezes problemas com brigas nos apartamentos, bem como nas áreas comuns do condomínio, sendo corredores e garagens, alguns proprietários que viam reclamavam e até mesmo hóspedes e inquilinos de igual modo. Diversas ocorrências foram desgastando proprietários que relataram perda de seus inquilinos, mau cheiro de cigarro, portas arrombadas, sendo que o último episódio não foi colocado de volta no lugar, manter as portas muitas vezes abertas dando uma imagem de insegurança, relaxo e desvalorização no andar, bem como vandalismo na botoeira do elevador do andar, o problema só foi aumentando.
Chegamos a receber áudios desesperados de moradores, motim dos funcionários próprios do condomínio e terceirizados em abandonar a portaria, reclamação da dificuldade das funcionárias de limpeza em fazer o seu trabalho, filmagens de interceptação do proprietário na rua lateral do edifício, onde o mesmo abandona o carro e é perseguido a gritos por outro homem estranho ao condomínio, e muitos outros problemas que acontecem e são parcialmente controlados e minimizados para não denigrir totalmente o empreendimento que tem 91 unidades,
aplicação de notificações e multas até hoje não pagas, em sua maioria nunca recebidas amigavelmente
, e durante todo o período de mais de dois anos o condomínio vem tentando por diversos canais e atitudes sanar esse problema sem sucesso.
Deste modo e atendendo a AGO de 07/02/2020 vem ratificar a decisão e a concordância de todos em ajuizar ação objetivando a exclusão do condômino antissocial com urgência, visto que o problema vem só aumentando e é iminente o risco de acontecer uma tragédia no condomínio, uma vez que o proprietário, agora sozinho, com mais de 66 anos de idade, sem esposa e filhos, tendo como parentes apenas dois irmãos idosos, é reincidente em prática antissociais como acima descrito, não respeitando os regulamentos e a convenção do condomínio, além do convívio com os demais, causando, inclusive, insegurança ao condomínio, o que culminou, inclusive, na contratação de segurança complementar presencial 24h, prejuízo este que deverá ser arcado pelo condômino que causou o problema de insegurança geral.
No decorrer da assembleia, o proprietário e condômino antissocial espiou a assembleia, identificado pelas câmeras de segurança e pelos funcionários da portaria e não se fez presente na respectiva reunião de condomínio.
Posto em votação a assembleia manteve sua aprovação por unanimidade de votos
.
(evento de ID nº 15973673).

Mostra-se aplicável ao caso o disposto no art. 1.337, do Código Civil, o qual, primando pela observância do princípio da função social da propriedade e daqueles inerentes ao direito de vizinhança, contempla a possibilidade de aplicação das sanções ao condômino antissocial. Vejamos sua redação:

Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem.

Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia.

Dito isso, no caso em exame, as provas dos autos demonstram que o recorrente adotou diversas condutas antissociais, como por exemplo, praticar agressões e brigas no condomínio, arrombamentos, vandalismo, ameaça a funcionários do edifício, estacionamento de veículo em locais impróprios, excesso de barulho, odor de cigarro nos corredores, sendo recalcitrante no cumprimento das normas estabelecidas pelo condomínio.

Além disso, os elementos probatórios demonstram que o agravante foi devidamente notificado das penalidades aplicadas, especialmente da realização da assembleia na qual foi deliberada sua retirada do imóvel, mas permaneceu inerte.

A respeito do tema vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1.
O art. 1.337 do Código Civil estabeleceu sancionamento para o condômino que reiteradamente venha a violar seus deveres para com o condomínio, além de instituir, em seu parágrafo único, punição extrema àquele que reitera comportamento antissocial
, verbis: "O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia". 2.
Por se tratar de punição imputada por conduta contrária ao direito, na esteira da visão civil-constitucional do sistema, deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios que protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais que, também, deve incidir nas relações condominiais, para assegurar, na medida do possível, a ampla defesa e o contraditório
. Com efeito, buscando concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais. Precedentes do STF. 3. Também foi a conclusão tirada das Jornadas de Direito Civil do CJF: En. 92: Art. 1.337: As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo. [...] (REsp n. 1.365.279/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 29/9/2015).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 7. Quanto a configuração dos comportamentos antissociais, o conjunto probatório dos autos demonstra a
ineficácia das diversas medidas tomadas pelo condomínio e a insuportabilidade da vida em comum, de maneira que, ponderando os princípios da função social da propriedade, do direito de vizinhança e o direito fundamental de moradia, a sentença recorrida não carece de reforma
. 8. As provas coligidas no processo denotam a grande quantidade de reclamações efetuadas pelos demais condôminos em face da ré, pelo mais variados motivos, denunciando que a demandada proferia ofensas, gritos e agressões (verbais e físicas) contra os demais condôminos, funcionários e prestadores de serviço do condomínio, rasurava os comunicados, editais e protocolos do condomínio, deixava roupas íntimas na sauna do prédio, colocava papel higiênico na porta dos moradores, retirava o lixo do banheiro da área de lazer e o jogava pelo hall. Ainda, há uma série de relatos de desrespeito às normas do regulamento e da convenção do condomínio, como o uso do elevador social em trajes de banho, a não observância do local adequado para a disposição do lixo residencial, dispensando-o na escada do prédio. 9.
Os autos evidenciam que a recorrente não só age em abuso de direito mas também pratica atos emulativos, ou seja, com o propósito deliberado e exclusivo de prejudicar terceiros
. 10. Não se pode dizer que as situações narradas em Boletins de Ocorrência e no Livro de Ocorrência do Condomínio são declarações unilaterais pois, ao analisá-las é possível verificar que é uníssono entre os condôminos, o ambiente desagradável de convivência instaurado pela conduta da apelante. Em outras palavras, o conjunto de reclamações em face da ré foi extenso, sendo inúmeros os reportes no livro do condomínio ou em boletins de ocorrência, efetuados pelos mais diversos vizinhos e condôminos. 11.
Não há que se falar em reforma da sentença recorrida, notadamente porque as provas dos autos evidenciam que a conduta da ré no exercício do seu direito de posse sobre o imóvel descrito na exordial, não observava a função social e as normas pertinentes ao direito de vizinhança, ocorrendo abuso no direito de propriedade/posse, causando transtornos aos demais condôminos, configurando em conduta antissocial
. [...] (Apelação Cível nº 024170106777, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 22/01/2021 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 09.05.23.